Tribunal: CARF
Processo: 10880.721544/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721544/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Presentes nos autos os elementos suficientes para proferir o julgamento,
rejeita-se a proposta de diligência.
ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA ISENÇÃO. CONTRIBUINTE
APOSENTADO. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO
OFICIAL. PERDA DE VISÃO DE AMBOS OS OLHOS. CEGUEIRA
MOLÉSTIA
GRAVE
ATESTADA
EM
DATA
ANTERIOR
AO
ANO CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A ISENÇÃO. SÚMULA
CARF N.o 121. SÚMULA CARF N.o 63. BENEFÍCIO CONFIRMADO. Para
ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender a dois
pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave discriminada em
lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial. Atendidos
os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma
ou pensão, ocorre. Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. Súmula CARF n.o 121. A isenção do imposto de renda
prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira,
inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes
de Freitas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencido o Conselheiro Martin da Silva Gesto que dava provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.256,
de 10 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.721543/2012-00,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721544/2012-46
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.257 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721544/2012-46

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, de acordo com
os fundamentos constantes nos autos, cujo acórdão restou assim ementado:
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO.
A isenção dos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma por moléstia grave limita-
se às doenças especificadas em lei e desde que comprovada por laudo pericial de serviço
médico oficial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso
voluntário, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de
primeira instância.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade e ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.257 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721544/2012-46

DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Caso vencido em relação à Resolução de diligência, passo ao mérito.
Em vista da impossibilidade de comprovação de atendimento aos
requisitos mínimos previstos no art. 6o, § 5o, da IN RFB 1.500/2014,
entendo assistir razão ao Colegiado de piso.
Às e-fls. 10 dos autos, foi juntada à impugnação documento emitido pelo
INSS que atesta a aposentaria por invalidez desde, ao menos, 2008 (Ano
Base). Às e-fls. 9, também documento emitido pelo Ministério da
Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Ano Calendário 2008
também indica essa situação.
Conforme detalhado no item anterior, consta dos autos, às e-fls. 54,
Laudo de Inspeção de Saúde no 327/2012, emitido em 2013 pelo Diretor
Técnico de Saúde III, Valter Haddad, do Departamento de Perícias
Médicas do Estado, da Secretaria de Gestão Pública do Governo do
Estado de São Paulo, cujo Código CID indica perda total da visão em
ambos os olhos. Às fls. 55, outro documento, desta vez emitido pela Dra.
Bartyra C. G. Granata (Diretor Técnico de Saúde III), do mesmo
Departamento supra citado, atesta que a condição já existia desde 1988.
Destaco que, excepcionalmente, admito a apresentação deste documento
em sede de recurso, em vista de entender pela aplicação do disposto na
alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1975, que assim
dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Ao se verificar o Código CID denominado H54 no site do INSS,
verifica-se que ele corresponde a “Cegueira e visão subnormal”.
Em outra pesquisa, verifica-se que o código H54.0 refere-se a
“Cegueira, em ambos os olhos”.
Portanto, aparentemente atendidos os requisitos legais, entendo
caracterizada a concessão de isenção do Imposto de Renda (cf. art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/1988).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.257 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721544/2012-46

Diga-se que o tema vem evoluindo no CARF e, a partir de 2019, foi dado
efeito vinculante à Súmula CARF n.o 121, de seguinte teor:
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante,
conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 2201-003.855, de 10/08/2017; 2202-003.786, de
05/04/2017; 2401-005.029, de 10/08/2017; 2402005.875, de 08/06/2017; 9202-
005.464, de 24/05/2017.
Em complemento, também a Súmula CARF n.o 63, que assim dispõe:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-
49.292, de 11/09/2008 Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-
23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008
Conforme acima, para que tenha validade probatória da prova da
moléstia, laudo oficial deve atender aos requisitos dispostos no art. 6o, §
5o, da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014 (IN RFB 1.500/2014),
com a redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa RFB no
1.756/2017 (IN RFB 1.756/2017), do qual destaco o inciso V:
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.”
Verifica-se do Laudo de Inspeção de Saúde no 327/2012 não cumpre ao
referido requisito dada a ausência do número de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM) dos seus signatários.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso.
Quanto à proposta de diligência, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
O ilustre Conselheiro Relator restou vencido em sua proposta de
diligência.
Isso porque o propósito da diligência sugerida seria a junção de provas
novas, qual seja laudo novo, contendo informações faltantes naquele já
apresentado.
Entretanto, o entendimento dos demais membros da Turma é que uma
diligência não presta a trazer aos autos prova nova, seja em favor da
fazenda, seja do contribuinte, mas tão somente esclarecer fatos já
constantes dos autos. As provas devem constar dos autos desde a
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.257 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721544/2012-46

impugnação, ou ainda, quando presentes as situações previstas nas
alíneas ‘a’ a ‘c’, poderão ser juntadas posteriormente à impugnação.
No caso concreto, entendeu os demais membros da Turma que os
elementos constantes dos autos eram suficientes para proferir o
julgamento, sendo portanto rejeitada a proposta de diligência.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redatora

Fl. 64
DF CARF MF
Original